Tribunal: CARF
Processo: 10314.723976/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S3-C 1T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.723976/2015-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3102-002.420 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
AVON INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÁGUAS DE COLÔNIA
As águas de colônia destinadas a perfumar o corpo são classificadas na posição
3303 (PERFUMES E ÁGUAS-DE-COLÔNIA), nos termos da 1a Regra Geral
para Interpretação do Sistema Harmonizado, Nota 3 do Capítulo e NESH da
posição 3303, tendo em vista que a posição 3303, aplica-se aos perfumes que
se apresentem nas formas de líquido, de creme ou de sólido (compreendendo
os bastões (sticks)), e as águas de colônia, cuja função principal seja a de
perfumar o corpo.
IPI. ERRO DE CÁLCULO DEMONSTRADO. EXCLUSÃO DE PARTE DO
LANÇAMENTO.
Constatado erro no cálculo do IPI lançado em duplicidade, exclui-se do
lançamento o montante apurado cobrado a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, para dar provimento parcial ao recurso voluntário a fim de acolher o resultado da
diligência fiscal, que excluiu da autuação o montante de IPI de R$ R$ 90.797,26 (noventa mil,
setecentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), e para cancelar todos os valores de IPI
lançados em duplicidade nos cupons fiscais no valor total de R$ 1.289,25 (um mil, duzentos e
oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme discriminado pela recorrente no Doc.05,
constante das e-fls.2.448 a 2.457; e ii) por voto de qualidade, para manter a classificação fiscal
da autuação. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Joana Maria
de Oliveira Guimarães. Julgamento realizado após a vigência da Lei no14.689/2023, a qual
deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.723976/2015-69
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da resolução no3402-003.391 com os
devidos acréscimos:
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento ("DRJ") de Recife, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Contribuinte sobre auto de infração lavrado para cobrança de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), bem como juros e multa de ofício no patamar
de 75%.
Mais especificamente, o auto de Infração foi lavrado para constituição
crédito tributário, pelo qual o Fisco exige da Recorrente diferenças de
recolhimento do IPI nas saídas, em operações realizadas com produtos de
higiene pessoal (desodorantes), no período de janeiro de 2010 a dezembro de
2012, em decorrência erro de classificação fiscal, bem como decorrentes de
diferenças constatadas na apuração do IPI desse período.
A primeira infração descrita na exigência fiscal gira em torno da
divergência sobre a correta classificação fiscal de produtos de higiene pessoal
importados e revendidos pela Recorrente. Enquanto a Recorrente utilizou a
posição 3307.20, classificando as mercadorias como desodorantes, o
entendimento da autoridade fiscal foi no sentido de que os referidos produtos
deveriam ter sido classificados na posição 3303.00.20, com água-de-colônia.
A divergência de entendimento é decorrente do procedimento de revisão
aduaneira (n° 11075.720285/201374), onde foram obtidas amostras de
produtos importados com a NCM 33.07.20, posteriormente submetidos à
análise do Laboratório Falcão Bauer, cujos laudos emitidos concluíram que a
mercadoria é enquadrada como água-de-colônia.
Ainda, versam os presentes autos sobre uma segunda infração, relativa à
insuficiência de recolhimento do IPI lançado (declaração em DCTF) e
escriturado (Livro de Apuração do IPI no Sped), relativa aos períodos de março
a setembro de 2012.
Em sua impugnação a Recorrente alegou que:
produtos comercializados como desodorantes na posição 3307.20 (10 ou
90) possuem em sua fórmula uma substância desodorante (cloreto de
cetrimônio) que, tecnicamente, segundo legislação federal da ANVISA, além
do Laudo Técnico INT e literatura juntados aos autos;
que a diferença técnica entre água-de-colônia e desodorante decorre da
presença, na fórmula deste último, do princípio ativo cloreto de cetrimônio, que
favorece a eliminação das bactérias residentes na pele e que é utilizado como
agente bacteriostático na formulação. Tal substância não seria encontrada na
água-de-colônia, cuja função principal não é combater os odores da
transpiração, desodorizar; mas sim perfumar, em maior ou menor grau, a
depender do percentual de fragrância contida na fórmula;
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

o Laudo Técnico do Instituto Nacional de Tecnologia - INT, acostado aos
autos pela Recorrente, confirma a presença do princípio ativo cloreto de
cetrimônio na fórmula dos produtos contestados pelo Fisco, enquadrando-os na
categoria desodorantes;
de outro lado, o Laudo apresentado pela Autoridade administrativa,
elaborado pelo Laboratório Falcão Bauer, seria inconclusivo e imprestável, o
que acarretaria em cerceamento do direito de defesa, da verdade material e do
ônus da prova, porque :
d.1) confirma a presença do Cloreto de Cetrimônio ou Cloreto de Cetil
Trimetil Amônio em todos os produtos investigados, que, por definição legal,
os caracterizam como desodorantes, mas não informa porque o produto,
mesmo contendo a referida substância, não é um desodorante;
d.2) conclui que, mesmo possuindo na fórmula o referido princípio ativo,
os produtos são considerados água-de-colônia;
d.3) confirma a presença do referido princípio ativo, mas conclui que a
fórmula não possui o agente desodorante, o que seria uma contradição.
d.4) é omisso quanto à informação do percentual do cloreto de
cetrimônio na fórmula do produto. Alega que o produto periciado contém
"traços" de cetrimônio e, ainda, diz que a função do cloreto de cetrimônio é
apenas conservante, quando, tanto o Laudo do INT e a literatura mundial sobre
o referido princípio ativo, informam que sua função é, também, desodorizante.
nesse passo, a autoridade lançadora deveria munir-se de um novo laudo,
conclusivo, não dúbio, ou, então, oficiar a ANVISA, órgão técnico competente
para análise da real natureza dos produtos comercializados pela Recorrente;
a ANVISA, nos termos da Lei Federal 9.782/99, é a única autoridade
competente para conceituar, definir, atestar a real natureza de produtos de
higiene pessoal, cosméticos e de perfumaria, como perfumes, águas-de-colônia,
desodorante axilar, desodorante corporal, desodorante colônia, considerando a
sua composição química, limites de concentração aromática, etc. A ANVISA é
órgão da Administração Pública, criado e capacitado especificamente para
categorizar, analisar e controlar os produtos de uso humano, a fim de que cada
produto submetido à sua análise seja indicado para o uso correto.
g)
haveria, no trabalho fiscal, diversos erros de quantificação das
supostas diferenças, sendo necessária a conversão do julgamento em diligência
para correção dos valores exigidos;
h)
a inexistência de insuficiência de recolhimento de IPI, uma vez que
os valores declarado em DCTF original foram recolhidos em guia DARF. Na
verdade, analisando as DCTF'S originais e as DCTF's Retificadoras, e os
respectivos DARF's de pagamento, a Recorrente apurou imposto pago a maior.
A decisão recorrida (Acórdão11054.683, da 2a Turma da DRJ/REC), por
sua vez, manteve a exigência fiscal, negando provimento à impugnação da
Recorrente, por meio dos seguintes argumentos:
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

a) a Receita Federal, pela fiscalização aduaneira, possui competência
exclusiva para classificar ou reclassificar produtos controlados pela
ANVISA;
b) que a reclassificação está amparada nos Laudos do Laboratório Falcão
Bauer, os quais informam que a mercadoria, a despeito de possuir em sua
fórmula o cloreto de cetrimônio, não é desodorante, uma vez que não foram
detectadas a presença de agentes desodorantes e que a função principal destes é
perfumar;
c) que o Laudo do Instituto Nacional de Tecnologia - INT, apesar de
confirmar a presença do princípio ativo cloreto de cetrimônio, não é taxativo
quanto à natureza de desodorante, e que, por isso, apesar de ambos os laudos, o
do Laboratório Falcão Bauer e do INT, confirmarem a presença do referido
princípio ativo, apenas o primeiro é conclusivo ao afirmar que, apesar da
presença desse princípio ativo, o produto "não se trata de desodorante";
d) que o Laudo do INT não teve o objetivo de resolver o conflito
desodorante versus perfume, mas somente de determinar o teor de cloreto de
cetrimônio das mercadorias;
e) que a NCM, ou seja, a determinação da classificação fiscal, deve se
basear na legislação que rege a NCM, e não em legislações outras, como a do
controle e vigilância sanitária, sendo que estas, podem até ser utilizadas como
subsídios, mas a definição fica a cargo sempre da Receita Federal;
f) que, de fato, há falta de recolhimento de IPI decorrente da divergência
de escrituração do IPI SPED versus DCTF, eis que, se as DCTF's não tivessem
sido retificadas para os valores confessados coincidirem com os saldos
disponíveis de recolhimento, caberia razão ao contribuinte;
g) que, em relação ao trabalho fiscal, inexistem erros de quantificação
dos valores lançados, já que a recorrente não logrou provar tais erros,
limitando-se a uma amostragem e, ainda assim, não muito precisa, razão pela
qual a realização de diligência foi indeferida.
Irresignado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls 1324/1383)
a este Conselho, no qual repisa os argumentos trazidos em sua impugnação ao
lançamento tributário.
Ademais, requereu a posterior juntada de tradução juramentada dos
DOC. 7. 8, 9, o que foi feito por meio da petição de fls 2256 e 2257.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 21 de março de 2018,
resolveu por bem converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora realizasse a vinculação deste auto ao processo
n°10075.720285/2013-74, nos termos do artigo 6°, §6° do RICARF, tendo em
vista que, nos moldes do artigo 6°, §1°, inciso II do Regimento Interno do
CARF, o processo em comento é decorrente do processo
n°11075.720285/2013-74, no qual se discute a classificação fiscal que originou
as diferenças de tributos apuradas.
Em seguida, a DRF de origem, por meio do despacho de devolução
(fls.2361), afirmou que foi cumprida a condição jurídica que determinava o
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

sobrestamento, pois o processo n°11075.720285/2013-74 já se encontra neste
Colegiado na condição de aguardando distribuição.
Assim, a Unidade Preparadora determinou que o processo retornasse ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para prosseguimento do
julgamento.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído,
por sorteio, tendo em vista que a Conselheira Relatora originária, Thais de
Laurentiis Galkowicz, neste ínterim, encontrava-se em licença gestante.
Restando configurada a situação de conexão entre os processos, nos
termos dos §§ 2° e 3°, art.6° do RICARF, na qual se determina que o processo
principal deverá ser distribuído ao Conselheiro que primeiro recebeu o
processo conexo, podendo a distribuição ser requerida pelas partes ou pelo
conselheiro que entender estar prevento, o presente processo foi sobrestado até
que o processo principal (11075.720285/2013-74) fosse a mim distribuído para
julgamento conjunto por solicitação contida no despacho de 21 de maio de
2019.
Em sessão realizada em 14 de dezembro de 2021, esta turma colegiada decidiu
novamente baixar o processo em diligência para que a Autoridade Fiscal se pronunciasse sobre
alguns erros de cálculo do IPI apurados alegados pela recorrente.
Em resposta à solicitação, o Auditor elaborou relatório fiscal
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos previstos em
lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Em suma, as questões controversas do presente processo de auto de infração de
IPI é decidir sobre a correta classificação fiscal dos produtos importados, bem como sobre erros
nos cálculos do IPI apurado pela Fiscalização. Passa-se a analisar cada uma dessas matérias do
litígio.
Da classificação fiscal
Como relatado, a presente autuação de IPI decorreu de outro processo principal
(11075.720285/2013-74), no qual se analisou as importações do mesmo produto, com reflexos
na reclassificação fiscal.
O referido processo principal, também de minha relatoria, foi julgado pela 3402
em 14 de dezembro de 2021, por meio do acórdão no3402-009.777, no qual negou-se, por
unanimidade de votos, provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a classificação fiscal
autuada.
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

Desta feita, sendo o processo sob análise decorrente do processo
11075.720285/2013-74, entendo que a questão da reclassificação fiscal já foi decidida, devendo
ser reproduzida os fundamentos do citado acórdão como as razões de decidir do presente caso:
Conforme relata a Fiscalização, a AVON classificou indevidamente as
mercadorias importadas por meio das DI(s) listadas no Anexo I do Relatório Fiscal
como “desodorantes corporais” (código NCM 3307.20.10), pois não possuem as
características próprias desses produtos, por aplicação das RGI-1 e conforme laudos
técnicos juntados aos autos. Além disso, fez constar nos autos informações e fotos,
extraídas no site da própria importadora, que caracterizam os referidos produtos como
“fragrâncias” ou “perfumes”. Abaixo estão relacionados exemplos das descrições das
mercadorias informadas pelo contribuinte nos despachos de importação, extraídos das
referidas DI(s) constantes do Anexo I: do Relatório Fiscal:
AVON
FASHION
MODEL
TOPAZIO
COLÔNIA
DESODORANTE
DE
50ML.CODIGO:3039439
COLÔNIA
DESODORANTE
AVON
300
KM/H
INTENSE
DE
100
ML.CODIGO:3039443
COLÔNIA
DESODORANTE
AVON
G
CLASS
ACT
DE
100
ML.CODIGO:3039448."
"COLÔNIA
DESODORANTE
AVON
PUR
BLANCA
NOITE
100ML.CODIGO:3039450."1
"COLÔNIA DESODORANTE AVON FAR AWAY DE 100 ML.CODIGO:3039451."
"COLÔNIA DESODORANTE AVON BLUE RUSCH INTENSE HER TOPAZIO DE
100ML.SEMIACABADO.CODIGO:3039446.1.""A
FIM
DE
ESCLARECER
MELHOR A CLASSIFICACAO FISCAL DESTE ITEM, INFORMO-LHES QUE
SUA COMPOSICAO E UMA MISTURA DE 37% GASES (BUTANO/ISOBUTANO
E PROPANO) E 63."
Segundo o entendimento da Fiscalização, os referidos produtos se enquadram
perfeitamente no texto da posição 3303 da NCM/SH, qual seja, "Perfumes e águas-
de-colônia", atendendo ao disposto pela RGI/SH no 1.
A Fiscalização transcreveu também da NESH aquelas notas que dizem respeito
a lide, especificamente a Nota 3 do Capítulo 33 e da posição 3303, conforme abaixo
disposto:
3.- As posições 33.03 a 33.07 aplicam-se, entre outros, aos produtos, misturados ou não,
próprios para serem utilizados como produtos daquelas posições e acondicionados para
venda a retalho, tendo em vista o seu emprego para aqueles usos, exceto águas
destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais.
(...)
A presente posição compreende os perfumes que se apresentem nas formas de líquido,
de creme ou de sólido (compreendendo os bastões (sticks)), e as águas de colônia, cuja
função principal seja a de perfumar o corpo.
(grifo original)
Os perfumes propriamente ditos, também chamados extratos, consistem geralmente em
óleos essenciais, essências concretas de flores, essências absolutas ou em misturas de
substâncias odoríferas artificiais, dissolvidas em álcool de título elevado. Usualmente,
estas composições contêm ainda adjuvantes (aromas suaves) e um fixador ou
estabilizador.
As águas-de-colônia (por exemplo, água-de-colônia propriamente dita, água de
lavanda), que não devem confundir-se com águas destiladas aromáticas e soluções
aquosas de óleos essenciais da posição 33.01, diferem dos perfumes propriamente ditos
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

pela sua mais fraca concentração em óleos essenciais, etc., e pelo título geralmente
menos elevado de álcool empregado.
A referida posição 3303 possui os seguintes desdobramentos ao nível de item
(7o dígito) 1:
3303 PERFUMES E ÁGUAS-DE-COLÔNIA
3303.00.10 Perfumes (extratos)
3303.00.20 Águas-de-colônia
Por fim, aplicando-se o art.49, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Decreto
no79.094/1977, que dispõe sobre as características dos perfumes e águas de colônia,
chegou-se a conclusão de que os produtos importados são, de fato, “águas de colônia”
(código 3303.00.20), uma vez que o teor de substâncias odoríferas (aromas ou
essências) é inferior a 10%, conforme preceitua o referido dispositivo, abaixo
transcrito:
Artigo 49 - Para o fim de registro, os produtos definidos nos itens VII, VIII e IX do
artigo 3o compreendem:
(...)
II - Perfumes:
a) Extratos - constituídos pela solução ou dispersão de uma composição aromática em
concentração mínima de 10% (dez por cento) e máxima de 30% (trinta por cento).
b) Águas perfumadas, águas de colônia, loções e similares - constituídas pela
dissolução até 10% (dez por cento) de composição aromática em álcool de diversas
graduações, não podendo ser nas formas sólidas nem na de bastão.
(grifos originais)
Em sua defesa, a empresa sustenta que é inequívoco que todos os produtos
objeto da autuação têm a função desodorante, haja vista que na composição de todos
os produtos consta o agente Cetrimônio, que reconhecidamente possui propriedades de
um agente bactericida e antimicrobiano aplicado no setor de higiene pessoal, conforme
atestam o laudo do INT (Instituto Nacional de Tecnologia) juntado, normas da
ANVISA e a literatura técnica que trata do tema.
A Recorrente afirma, ainda, que a função desodorante dos produtos é
cabalmente atestada pelo laudo do INT, porque a composição química dos produtos
da Recorrente, analisados no laudo, possui a função de combater os odores corporais
decorrentes da ação conjunta do suor e das bactérias presentes no corpo.
Inicialmente, em sede preliminar, a Recorrente sustenta que o acórdão recorrido
deve ser declarado nulo por este Colegiado, haja vista que desconsiderou em seu
julgamento o conteúdo do referido laudo do INT que atesta inequivocamente a função
desodorante presente em todos os produtos importados.
Nesse sentido, aponta também existência de contradições entre o conteúdo dos
documentos emitidos pelo Laboratório Falcão Bauer e suas conclusões, isso porque,
apesar de neles constar a presença de agentes químicos notoriamente aplicados no
setor de higiene pessoal para a função desodorante (cloreto de cetrimônio), as suas
conclusões são na linha de que os produtos não são desodorantes.
Assim, sustenta que por essas razões deve ser decretada a nulidade do acórdão
recorrido, para que outro julgamento seja realizado, considerando todos os aspectos e
fundamentos de defesa da Recorrente, sob pena de violação ao contraditório, ampla

1 A simbologia "00" aplicada ao 5o e 6o dígitos do código (3303.00.20) representa que não existem desdobramentos
ao nível de subposição no SH.
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

defesa, devido processo legal e ao dever de fundamentação das decisões proferidas
inclusive pelos órgãos de julgamento administrativos.
Ocorre que, ao contrário do exposto pela Recorrente, o Julgador da instância a
quo , embora não tenha dado relevância às conclusões do laudo do INT como um dos
principais elementos de prova para formação da sua convicção, levou sim este em
consideração no julgamento já que afirma que em nenhum dos documentos
produzidos anexados cumpre a função de desqualificar o laudo técnico oficial de
análise do Laboratório Falcão Bauer, isso porque em nenhum deles afirma-se que a
função principal do produto seria a de desodorante corporal.
Conclui o Julgador a quo que, ainda que se tomem como absolutamente exatas
as alegações da Autuada, ou seja, mesmo que se reconheça que a presença de Cloreto
de Cetrimônio confira ao bens importados propriedades desodorantes, tal fato, por si
só, não se presta à determinação de sua classificação fiscal. Como restará claro a
seguir, a solução da lide passa por identificar a função essencial do bem. Vale dizer,
para efeito de enquadramento o relevante não é, como alega a Autuada, a presença de
um agente bactericida ou fungicida que possa ser considerado um agente desodorante,
mas a aplicação precípua do produto.
Com efeito, constata-se que, embora o Julgador tenha partido de premissa
diferente da Recorrente para formar a sua convicção sobre a classificação adequada
para os produtos, as informações presentes no laudo do INT não foram desprezadas no
julgamento contido no acórdão recorrido, como alega a Recorrente, em vista das
considerações anteriormente apresentadas. O Julgador, assim, entendeu que o laudo do
INT e demais elementos juntados pela Recorrente não foram capazes de contradizer as
conclusões contidas no laudo oficial da Falcão Bauer, não incorrendo, por isso, na
situação prevista na parte final do caput do art.30, do Decreto no70.235/72, in verbis:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
(negrito nosso)
Não padece, assim, a decisão de qualquer vício que possa ensejar a sua
nulidade.
Passando-se ao mérito, como antes afirmado, o presente processo administrativo
tem como cerne da questão a classificação fiscal do produto importado.
No que concerne à classificação fiscal, como se sabe, a Regra Geral n° 1 do
Sistema Harmonizado-SH estabelece para classificação de uma mercadoria deve-se
observar os textos das posições e das Notas de seção ou de capítulo.
A Recorrente defende que os produtos importados pertencem à posição 3307
pois em suas composições há a presença comum de um agente bactericida e
antimicrobiano denominado cloreto de cetrimônio, que possui reconhecida função
desodorante. A fim de sustentar as suas alegações juntou aos autos laudo técnico do
INT, no qual afirma que restou comprovado a presença de cloreto de cetrimônio em
todas as amostras de produtos analisadas, apresentando os seguintes percentuais nos
produtos importados:
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

Além disso, o referido laudo discorre sobre as propriedades do cloreto de
cetrimônio e a sua utilização em produtos de higiene pessoal, conforme denota o
trecho abaixo transcrito:
O cloreto de cetrimônio (CTA), nome usual da substância química cloreto de hexa-decil
trimetil amônio (CAS 112-02-7), também encontrado na literatura como cloreto trimetil
amônio é um agente anilmicrobiano de amplo espectro. Devido a sua atividade
bacteriostática sobre uma grande faixa de bactérias gram-negativas e gram-positivas,
tem ampla aplicação em produtos de higiene pessoal, tais como: desodorantes, sabões,
antiperspirantes, cremes e loções, cosméticos, entre outros. A estrutura química do
cloreto de cetrimônio encontra-se ilustrado na figura 1.

A Resolução RDC/ANVISA no162/2001 estabelece a lista de substâncias de ação
conservante para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Esta
resolução cita o CTA como uma substância conservante que pode ser utilizada em
uma concentração máxima de 0,1%, ressaltando que também pode ser adicionada
a estes produtos com a finalidade aparente específica diferente à da conservação
do produto, neste caso como desodorante:
As substâncias com o símbolo (+) também podem ser adicionadas à estes produtos em
concentrações outras das listadas abaixo, com a finalidade aparente específica diferente
à da conservação do produto, como por exemplo: desodorante, anticaspa, etc.
(negrito nosso)
Sem Razão a Recorrente.
Impende ressaltar que no referido laudo os peritos não analisaram as amostras
em sua inteireza, relativa a composição de todas as substâncias presentes na amostra e
as suas respectivas funções, mas tão somente, conforme lhes foi solicitado, emitiram
parecer técnico limitando-se a determinar o teor de cloreto de cetrimônio e as
respectivas funções dessa substância.
Além disso, em que pese o laudo discorrer detalhadamente sobre as
propriedades e usos do cloreto de cetrimônio presentes nas amostras, o mesmo não
aborda questão fulcral para a solução da lide, no tocante a informar qual seria a função
principal dos produtos analisados, isso porque, consoante com a Regra Geral n° 1 do
Sistema Harmonizado-SH, que estabelece que para a classificação de uma mercadoria
deve-se observar os textos das posições e das Notas de seção ou de capítulo. A nota 3
do capítulo 33, que engloba as posições 3303 a 3307, indica que aplica-se a essas
posições os produtos, misturados ou não, próprios para serem utilizados como
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

produtos daquelas posições tendo em vista o seu emprego para aqueles usos, exceto
águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais.
A referida nota revela, assim, que o fator preponderante para o acolhimento de
um produto nessas posições depende de se reconhecer o emprego ou função principal
do produto.
Confirmando esse entendimento, a NESH da posição 3303 (PERFUMES E
ÁGUAS-DE-COLÔNIA) tem o seguinte conteúdo:
A presente posição compreende os perfumes que se apresentem nas formas de líquido,
de creme ou de sólido (compreendendo os bastões (sticks), e as águas-de-colônia, cuja
função principal seja a de perfumar o corpo.
(negrito nosso)
Os dizeres da nota 3 do capítulo 33 e da NESH da posição 3303 não deixam
dúvidas de que se o uso ou função principal do produto for perfumar o corpo, este
deve ser classificado ao abrigo dessa posição, ainda que existam funções menos
relevantes na utilização do produto.
O laudo do Laboratório Falcão Bauer é enfático ao afirmar que todos os
produtos analisados possuem como função principal perfumar o corpo. Conforme se
observa no laudo oficial (e-fls.528 a 535), as mercadorias importadas foram
submetidas à análises laboratoriais nas quais se constatou a existência de substâncias
odoríferas nas concentrações abaixo indicadas. Além disso, o referido laudo também
constatou nas amostras a existência de traços de cloreto de cetrimônio, conforme se
pode conferir no quadro resumo a seguir:
Descrição (DI)
Laudo
Análise da Compatibilidade entre
a Descrição e o Resultado da
Análise
Química
(segundo
o
laudo)
Avon
Fashion
Model
Topazio
Colonia
Desodorante
de
50ml.Codigo:3039439
1040/2012-2
Não se trata de desodorante. Trata-
se de solução hidro-alcoólica de
substâncias odoríferas, contendo
73,8% de etanol, 19,5% de água,
6,7% de substâncias odoríferas,
cloreto de cetrimônio e composto
com
grupamento
éster,
acondicionada em embalagem para
venda a retalho.
A função principal é de perfumar
o corpo.
De
acordo
com
as
análises
realizadas foi detectada a presença
de traços de Cloreto de Cetrimônio.
O Cloreto de Cetrimônio é utilizado
em formulações cosméticas na
preservação dos produtos.
Colônia
Desodorante
Avon
300Km/h
Intense
de
100ML.
Código 3039443
1045/2012-1
Não se trata de desodorante. Trata-
se de solução hidro-alcoólica de
substâncias odoríferas, contendo
65,5% de etanol, 30,0% de água,
4,5% de substâncias odoríferas,
cloreto de cetrimônio e composto
com
grupamento
éster,
acondicionada em embalagem para
venda a retalho.
A função principal é de perfumar
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

o corpo.
De
acordo
com
as
análises
realizadas foi detectada a presença
de traços de Cloreto de Cetrimônio.
O Cloreto de Cetrimônio é utilizado
em formulações cosméticas na
preservação dos produtos.
Colônia Desodorante Avon G Class
Act de 100 ml. Código:3039448
1040/2012-3
Não se trata de desodorante. Trata-
se de solução hidro-alcoólica de
substâncias odoríferas, contendo
72,9% de etanol, 22,5% de água,
4,6% de substâncias odoríferas,
cloreto de cetrimônio e composto
com
grupamento
éster,
acondicionada em embalagem para
venda a retalho.
A função principal é de perfumar
o corpo.
De
acordo
com
as
análises
realizadas foi detectada a presença
de traços de Cloreto de Cetrimônio.
O Cloreto de Cetrimônio é utilizado
em formulações cosméticas na
preservação dos produtos.
Colônia Desodorante Avon Pur
Blanca
Noite
100ml.
Código:3039450.
1044/2012-1
Não se trata de desodorante. Trata-
se de solução hidro-alcoólica de
substâncias odoríferas, contendo
74,7% de etanol, 19,7% de água,
5,6% de substâncias odoríferas,
cloreto de cetrimônio e composto
com
grupamento
éster,
acondicionada em embalagem para
venda a retalho.
A função principal é de perfumar
o corpo.
De
acordo
com
as
análises
realizadas foi detectada a presença
de traços de Cloreto de Cetrimônio.
O Cloreto de Cetrimônio é utilizado
em formulações cosméticas na
preservação dos produtos.
Colônia Desodorante Avon Far
Away de 100 ml. Código: 3039451

1040/2012-1

Não se trata de desodorante. Trata-
se de solução hidro-alcoólica de
substâncias odoríferas, contendo
82,3% de etanol, 9,1% de água,
8,6% de substâncias odoríferas,
cloreto de cetrimônio e composto
com
grupamento
éster,
acondicionada em embalagem para
venda a retalho.
A função principal é de perfumar
o corpo.
De
acordo
com
as
análises
realizadas foi detectada a presença
de traços de Cloreto de Cetrimônio.
O Cloreto de Cetrimônio é utilizado
em formulações cosméticas na
preservação dos produtos.
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

Colônia Desodorante Avon Blue
Rusch Intense Her Topazio de
100ml. Semi Acabado. Código:
3039446
1046/2012-1
Não se trata de desodorante. Trata-
se de solução hidro-alcoólica de
substâncias odoríferas, contendo
68,2% de etanol, 23,3% de água,
8,5% de substâncias odoríferas,
cloreto de cetrimônio e composto
com
grupamento
éster,
acondicionada em embalagem para
venda a retalho.
A função principal é de perfumar
o corpo.
De
acordo
com
as
análises
realizadas foi detectada a presença
de traços de Cloreto de Cetrimônio.
O Cloreto de Cetrimônio é utilizado
em formulações cosméticas na
preservação dos produtos.
Depreende-se que o laudo oficial do Laboratório Falcão Bauer analisou as
amostras e identificou todos os seus componentes para concluir que as substâncias
odoríferas conferem uma função principal de perfumar o corpo. Em contrapartida, o
laudo contratado pela Recorrente apenas analisou a presença do agente cloreto de
cetrimônio nas amostras, identificou o seu percentual nas amostras e discorreu sobre
as propriedades desodorantes dessa substância, mas em nenhum momento é informado
no laudo se essa se constitui em função principal de uso dos produtos analisados.
Ambos atestam a presença de cloreto de cetrimônio, mas apenas o laudo da Falcão
Bauer é conclusivo, ao afirmar que a função principal dos produtos importados é
"perfumar o corpo"!
Além disso, entendo que a presença de traços do um agente (cloreto de
cetrimônio), confirmado tanto pelo Laudo da Falcão Bauer como pelo laudo do INT,
que encontrou percentuais bem próximos de 0,1% dessa substância, seja capaz de lhe
atribuir função preponderante na utilização do produto que o contém, sendo mais
crível entender que a função, de fato, desse agente seja apenas de preservação do
produto como conservante ou estabilizante, conforme apontado no laudo oficial e se
depreende da Resolução RDC/ANVISA no162/2001, abaixo indicada:
ANEXO
LISTA DE SUBSTÂNCIAS DE AÇÃO CONSERVANTE PERMITIDAS PARA
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMES
1. CONSERVANTES : São substâncias adicionadas aos Produtos de Higiene
Pessoal, Cosméticos e Perfumes com a finalidade primaria de preservá-los de
danos c/ou deteriorações causados por microorganismos durante sua fabricação e
estocagem, bem como proteger o consumidor de contaminação inadvertida
durante a uso do produto.
2. As substâncias com o símbolo (+) também podem ser adicionadas à estes
produtos em concentrações outras das listadas abaixo, com a finalidade aparente
específica diferente à da conservação do produto, como por exemplo: desodorante,
anticaspa, etc.
No ORD
Substância (NOME INCI)
MÁXIMA
CONCENTRAÇÃO
AUTORIZADA
LIMITAÇÕES
CONDIÇÕES
DE USO E
ADVERTÊNCI
AS

50
Brometo e Cloreto de Alquil
(C12-C22) Tri-metilamônio
(+)
0,1 %

Fl. 2555
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

(BEHENTRIMO-NIUM,
CETRIMONIUM,
LAUTRIMO-NIUM,
MYRTRIMO-NIUM,
STERTRIMO-NIUM,
BROMIDE & CHLORIDE)
De outro modo, as substâncias odoríferas presentes nas amostras se mostraram
relevantes (de 4,6% a 8,6%), fato compatível com a função principal identificada nas
amostras de perfumar o corpo atribuída pelo Laudo do Laboratório Falcão Bauer.
A conclusão a que se chega é que o laudo do Laboratório Falcão Bauer, que
goza de presunção de procedência quanto a seus aspectos técnicos, nos termos do art.
30 do Decreto n.o 70.235/72 (com alterações), deve prevalecer para fins da
classificação fiscal, até porque o laudo juntado pela Recorrente, vale repetir, não
analisou a amostra em sua inteireza, com a concentração e funções de todos os
elementos da amostra, mas tão somente se limitou a determinar o teor de cloreto de
cetrimônio nas amostras e suas funções em produtos de higiene.
Dessa forma, entendo que o laudo juntado pela Recorrente não é hábil para
contradizer as conclusões do laudo oficial vez que em momento algum indica qual a
função principal de aplicação dos produtos analisados, apenas identifica a existência
de função desodorante no produto pela presença na amostra de Cloreto de Cetrimônio,
sem indicar se esta função é principal ou acessória na utilização dos produtos
analisados. Por hipótese, ainda que o cloreto de centrimônio possuísse uma função
desodorante (bactericida ou fungicida) nos produtos importados, esse fato, por si só,
ao identificar a presença de agente desodorante na amostra, também não confere a esta
substância um protagonismo para a função de uso do produto, ainda mais quando há
outra substância presente nessa amostra em concentração bem mais relevante capaz de
atribuir uma função principal ao produto, a exemplo das odoríferas, conforme atestado
pelo laudo juntado pela Fiscalização.
Com efeito, a presença de Cloreto de Cetrimônio nos produtos, seja com função
de conservação ou mesmo de agente bactericida ou fungicida, não é determinante para
realizar a classificação fiscal pois a presença dessa substância, por si só, não é capaz
determinar a sua utilização principal.
Reforça, ainda, essa afirmação acima a forma como a empresa apresenta os
produtos em seu site (http://www.br.avon) sempre constante da seção de fragrâncias,
ao invés de desodorantes, conforme demonstram as imagens extraídas do referido site
constantes do Termo de Verificação Fiscal.
Adicionalmente, dois dos produtos importados são descritos pela própria
AVON
no
site
http://www.br.avon.com
,
assim
como
no
site
http://www.perfumariaavon.com.br , como “perfumes sociais”, conforme imagens
constantes no Termo de Verificação Fiscal.
Restando, assim, comprovado que a função dos produtos importados é de
perfumar o corpo, correta a classificação deles na posição 3303 ((PERFUMES E
ÁGUAS-DE-COLÔNIA), devendo-se dar seguimento à classificação fiscal,
concernente aos desdobramentos das subposições, itens e subitens utilizados na
autuação estão adequados.
A referida posição 3303 possui os seguintes desdobramentos ao nível de item
(7o dígito) 2:

2 A simbologia "00" aplicada ao 5o e 6o dígitos do código (3303.00.20) representa que não existem desdobramentos
ao nível de subposição no SH.
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

3303 PERFUMES E ÁGUAS-DE-COLÔNIA
3303.00.10 Perfumes (extratos)
3303.00.20 Águas-de-colônia
Considerando-se a ausência de critérios numéricos do SH para distinguir
perfumes de água de colônia, já que a única distinção é pela mais fraca concentração
em óleos essenciais nas colônias, sem especificar o grau de concentração, recorre-se
ao Decreto no79.094/1977 que esclarece a diferença entre perfumes (extratos) e águas
de colônia, conforme transcrito abaixo:
Artigo 49 - Para o fim de registro, os produtos definidos nos itens VII, VIII e IX do
artigo 3o compreendem:
(...)
II - Perfumes:
a) Extratos - constituídos pela solução ou dispersão de uma composição aromática em
concentração mínima de 10% (dez por cento) e máxima de 30% (trinta por cento).
b) Águas perfumadas, águas de colônia, loções e similares - constituídas pela
dissolução até 10% (dez por cento) de composição aromática em álcool de diversas
graduações, não podendo ser nas formas sólidas nem na de bastão.
(negritos nossos)
Como se percebe, a legislação aponta um critério de diferenciação objetivo
entre os “extratos” e as “águas perfumadas, águas-de-colônia, loções e similares”, pela
concentração do agente aromatizante, atendendo ao desdobramento da posição 3303
efetuado no âmbito do Mercosul, ao nível de item (7o dígito), relativo aos “Perfumes
(extratos)” e às “Águas-de-colônia”.
Observa-se que nos laudos técnicos do Laboratório Falcão Bauer todos os
produtos importados apresentaram composição do agente odorífero (aromas ou
essências) em percentual inferior a 10%, então os referidos produtos se adequam à
descrição de águas de colônia presente na legislação citada e, por consequência, no
código 3303.00.20-Águas de colônia da TIPI.
No que se refere à alegação em preliminar de que a Fiscalização da Receita
Federal, ao reclassificar os produtos importados, invadiu a competência privativa da
ANVISA, que seria a responsável pela fiscalização, normatização e registro de
desodorantes, entendo que também não procede. Isso porque, em caráter privativo,
cabe à Receita Federal do Brasil (RFB), órgão da Administração Fazendária, à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o comércio exterior e interno.
Com relação a fiscalização do IPI, os arts. 505 e 506, do RIPI atual (Decreto no
7.212. de 2010) estabelecem que a Secretaria da Receita Federal é o órgão titular dessa
competência:
Art. 505. A fiscalização do imposto compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Lei no 5.172, de 1966, arts. 142, 194 e 196, Lei no 4.502, de 1964, art. 91,e Lei
no11.457, de 2007, art. 2o).
Parágrafo único. A execução das atividades de fiscalização compete às unidades
centrais, da referida Secretaria, e, nos limites de suas jurisdições, às suas unidades
regionais e às demais unidades, de conformidade com as instruções expedidas pela
mesma Secretaria.
Art. 506. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas, naturais ou jurídicas,
contribuintes ou não, que estiverem obrigadas ao cumprimento de disposições da
legislação do imposto, bem como as que gozarem de imunidade condicionada ou de
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

isenção (Lei no 5.172, de 1966, arts. 142 e 194, parágrafo único, e Lei no 4.502, de 1964,
art. 94).
Além disso, nos atos de sua competência, a ANVISA pode tratar os produtos
como desodorantes nos seus atos para os objetivos propostos, porém tais atos não
prevalecem para fins de Classificação Fiscal da mercadoria (enquadramento na TIPI).
Cabe lembrar que as definições de mercadorias para fins de classificação obedecem a
regras internacionais, não sendo hábeis as normas da ANVISA para alterar as
definições de produtos lá constantes para fins de enquadramento na NCM. A
classificação fiscal deve se basear, assim, na legislação que rege a NCM, e não em
legislações outras, como a do controle e vigilância sanitária. As posições de órgãos
técnicos como a ANVISA podem ser consideradas como subsídios, mas a definição
quanto a classificação fiscal adequada fica sempre a cargo da correta aplicação das
Regras Gerais e Complementares de Interpretação do SH e da NESH. Nesse mesmo
sentido, o acórdão no 302-38.651, de 22/05/2007, de relatoria da Conselheira Judith do
Amaral Marcondes Armando:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 30104/2000 a 31/10/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO EFETUADO COM BASE EM BULA
E REGISTRO JUNTO À ANVISA.
A bula de um produto e o seu respectivo registro junto a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) não constam, como itens de determinação de
classificação fiscal, na TIPI (ou mesmo da NESH). Nesse esteio, os mesmos não
podem ser considerados como requisitos definidores da classificação fiscal de
mercadorias, pois, se assim fosse, bastaria ao contribuinte definir neste ou em outros
documentos (nota fiscal, etc.) a classificação fiscal (mediante definição de natureza
jurídico-sanitária, etc.) que entenda interessante aos seus interesses para, assim, impor
ao Fisco Federal a obrigação de aceitá-la.
(negrito nosso)
Dessa forma, rejeita-se os argumentos da Recorrente de que a reclassificação
fiscal efetuada pela Fiscalização da RFB invadiu a competência da ANVISA.
Forte nos fundamentos do meu voto acima reproduzidos, nada a reparar na
autuação quanto à reclassificação fiscal.
Diferenças na apuração de IPI pelo batimento entre os dados escriturados no SPED e
aqueles declarados nas DCTFs
Neste tópico, a Recorrente alegou a existência de vários erros de cálculos
constatados na apuração do IPI lançado, quais sejam: erro no transporte de valores das notas
fiscais, lançamentos em duplicidade, exigência de valores que foram objeto de recolhimento
anterior com base em notas fiscais complementares. A fim de comprovar o alegado, juntou
cópias das notas ficais objeto dos erros.
O Julgador da instância a quo não acolheu os argumentos da Recorrente uma vez
que não teria sido indicado onde na "planilha de notas fiscais consolidadas" da Fiscalização
estariam os erros alegados.
No recurso voluntário, a Recorrente juntou nova relação demonstrando as várias
divergências entre os valores indicados nas notas fiscais e aqueles transportados pela Auditoria
Fiscal e a correlação com a página do levantamento fiscal (Doc.2, e-fls. 1.459 a 1.564).
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

Ao compulsar a documentação apresentada, constata-se que, de fato, várias notas
fiscais foram registradas na planilha "Notas Fiscais Consolidadas" pela Fiscalização em valores
dobrados aos originais constantes nos documentos fiscais, a exemplo das notas fiscais que listou.
Em sessão realizada em 14 de dezembro de 2021, a turma 3402 decidiu
novamente baixar o processo em diligência para que a Autoridade Fiscal se pronunciasse sobre
alguns erros de cálculo do IPI apurados alegados pela recorrente quanto aos seguintes quesitos:
1) analisar as notas fiscais juntadas pela Recorrente nas e-fls.1.165 a 1.202 e 1.459 a 1.563 e
confrontar com os valores registrados na planilha de "Notas Fiscais Consolidadas" (e-fls.512 a
558), opinando sobre a sua potencialidade para comprovar os erros alegados pela Recorrente;
2) no caso de comprovação de algum erro nos cálculos realizados, indicar em demonstrativo os
seus efeitos sobre o montante do crédito que foi lançado;
3) caso seja entenda necessário, intimar a empresa a apresentar documentação adicional para
esclarecer os fatos postos;
4) elaborar relatório com os resultados consolidados da diligência fiscal; e
5) após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto n° 7.574/2011; e
Atendida a solicitação do colegiado, o Auditor Fiscal assim conclui:
2. Da Contestação
1) O contribuinte apresentou as NFE ́s 11674 11739 11945 11785 34239 35761
32803 35582 35259 35685 35482 35538 11762 10447 indicando duplicação da base
de cálculo e-fls. 1.165 a 1202.
2) O contribuinte listou ainda as notas NFE ́s 35582 35259 35685 35482 35538
11762 10447 que estariam duplicadas nas e-fls. 1183 a 1191.
3) O contribuinte listou NFE ́s complementares 18646 18560 18495 17291
18727 relativas a Cupons Fiscais cujo lançamento do IPI não foi destacado em cupom
fiscal.
4) A resolução do Carf solicita ainda conferência das NFE ́s fls 1.459 a 1563.
Em relação à estas notas verificamos que as alegações não se trata de erro na
planilha de consolidação.
3. Da Conclusão:
Analisando as notas fiscais relacionadas no item 1 e 2 acima constatamos que
assiste razão ao contribuinte quanto a duplicação da base de cálculo. Verificamos que
alguns erros de preenchimento das NFE ́s pelo contribuinte, tal como ausência de
preenchimento do mestre da NFE com valores de IPI levaram à duplicação pelo
“Sistema Contágil “da Base de cálculo do IPI. Procedemos a reanalise da listagem das
bases de cálculo de todas as notas fiscais objeto de lançamento.
Elaboramos Planilha “AVON CARF” anexada a este relatório com todas as
notas e respectivos itens de mercadoria que foram duplicadas ou tiveram seu valor de
base de cálculo duplicados. Os valores mantidos e excluídos do lançamento estão
abaixo listados.
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

Em relação às NFE ́s 18646 18560 18495 17291 18727, notas complementares
aos cupons fiscais, não assiste razão ao contribuinte. As notas complementares
ajustaram os do IPI dos produtos constantes do cupom fiscal. A alíquota aplicada a NF
complementar, assim como às demais notas fiscais da planilha consolidada, estavam
com alíquotas inferiores aos NCM ́s corretos para as mercadorias descritas nos itens
identificados, não alterando os valores do lançamento.
Como se percebe pela leitura da informação fiscal, o Auditor Fiscal procedeu a
reanálise da apuração do IPI em vista dos erros alegados e reconheceu que algumas notas fiscais
foram consideradas em duplicidade, decorrentes de alguns erros de preenchimento das NFE ́s
pelo contribuinte, tal como ausência de preenchimento do mestre da NFE com valores de IPI
levaram à duplicação pelo “Sistema Contágil “da Base de cálculo do IPI, tendo excluído o
montante de R$ 90.797,26.
A Recorrente se manifestou nos autos concordando com a exclusão efetuada, mas
afirma que permaneceram erros na apuração.
Assim, não havendo mais controvérsia sobre o valor excluído de R$ 90.797,26 de
IPI, acolhe-se o resultado da diligência do presente voto.
Em sua manifestação do resultado da diligência, a Recorrente inicialmente aduz
que permaneceram notas fiscais consideradas em duplicidade que foram especificadas nas e-fls.
1.459 a 1.563.
Quanto a essa questão, o Auditor Fiscal se pronunciou, informando, com relação a
essas notas fiscais, que não houve erro na planilha de consolidação.
A Recorrente, no entanto, não trouxe qualquer elemento adicional de prova
visando infirmar a conclusões da Fiscalização.
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco.
Da mesma forma, quanto aos supostos erros de quantidade e majoração de preços
a Recorrente não trouxe qualquer elemento hábil para comprovar o erro alegado, Apenas
apresenta planilha na qual afirma que a quantidade e preço constante do item diverge do livro
fiscal, mas não apresenta o espelho da nota fiscal, o livro fiscal ou os dados completos nele
constante.
Por fim, com relação às duplicidades envolvendo as notas complementares
emitidas pela empresa para fazer constar o IPI, de acordo com a classificação fiscal adotada, a
fim de corrigir cupons fiscais que não tiveram o IPI destacado, o Auditor assim se pronunciou:
Em relação às NFE ́s 18646 18560 18495 17291 18727, notas complementares aos
cupons fiscais, não assiste razão ao contribuinte. As notas complementares ajustaram os
do IPI dos produtos constantes do cupom fiscal. A alíquota aplicada a NF
complementar, assim como às demais notas fiscais da planilha consolidada, estavam
com alíquotas inferiores aos NCM ́s corretos para as mercadorias descritas nos itens
identificados, não alterando os valores do lançamento.
Com relação a esse ponto, a Recorrente afirma que a autoridade fiscal não se
atentou, contudo, é que efetuou o lançamento do IPI (I) integralmente sobre os cupons fiscais,
sem deduzir os valores de IPI destacados nas respectivas notas fiscais complementares, mesmo
que com alíquota inferior a por ele considerada devida, assim como (II) sobre o complemento de
alíquota da própria nota fiscal complementar. Por fim, cita exemplos.
Com razão à Recorrente.
Em cotejo entre os espelhos das notas ficais e cupons fiscais juntados por
amostragem (e-fls.1.192 a 1.202), a planilha juntada no recurso voluntário (doc.05), na qual a
recorrente demonstra os cupons fiscais e a respectiva nota fiscal complementar, e a planilha de
Notas Fiscais Consolidadas elaborada pela fiscalização para efetuar o lançamento, observa-se, de
fato, que foram tributados integralmente todos os cupons fiscais e tributou-se a respectiva nota
fiscal complementar pela diferença de alíquota, quando o correto seria lançar apenas a diferença
de alíquota da nota fiscal complementar, sob pena de cobrança em duplicidade, como, de fato,
ocorreu no presente caso. Para exemplificar os erros, podem ser citados: o cupom fiscal
no262377 de 22/08/2012 e a sua respectiva nota complementar no31.115 de 23/08/2012 (e-fls.553
e 2.455); o cupom fiscal no238.339 de 11/05/2011 e a sua respectiva nota complementar
no17.291 de 12/05/2011 (e-fls.537, 1.200, 1.203 e 2.448) e o cupom fiscal no127.119 de
17/06/2011 e a sua respectiva nota fiscal no 18.646 de 29/06/2011 (e-fls.538, 1.193, 1.194 e
2.448).
Diante dessa constatação, devem ser cancelados todos os valores de IPI lançados
em duplicidade, conforme discriminado pela recorrente no Doc.05, constante das e-fls.2.448 a
2.457, no montante de R$ 1.289,25.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para acolher o resultado da diligência fiscal que excluiu da autuação o montante de
IPI de R$ R$ 90.797,26 (noventa mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos),
bem como, devem ser cancelados todos os valores de IPI lançados em duplicidade nos cupons
fiscais no valor total de R$ 1.289,25 (um mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco
centavos), conforme discriminado pela recorrente no Doc.05, constante das e-fls.2.448 a 2.457.
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3102-002.420 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.723976/2015-69

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo-Relator

Fl. 2562
DF CARF MF
Original